Tribunal: TJDFT
Processo: 0739575-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0739575-38.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. EMBARGADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A CH O Aos Embargados para, querendo, manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator